Tribunal: CARF
Processo: 10725.721329/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721329/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.319 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador
da obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o
proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de
ordem, de qualquer deles.
DECISÃO RECORRIDA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão da DRJ proferida com cerceamento ao direito de defesa, ao
declarar a ilegitimidade passiva de quem é possuidor da propriedade rural
objeto do lançamento de ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, em
razão de cerceamento do direito de defesa, e determinar o retorno dos autos à DRJ para que,
superada a questão da legitimidade de passiva de LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
S.A., os autos sejam submetidos a novo julgamento em 1a Instância Administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721329/2012-38
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721329/2012-38

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que não conheceu da impugnação apresentada.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 173 a 176, por meio da qual se exigiu o pagamento
do ITR do Exercício 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 1.461.526,41, relativo ao imóvel rural denominado "Fazenda
Caruara Glebas "5 e 6", com área de 3.882,1 ha, NIRF 1.691.540-2, localizado no
município de São João da Barra/RJ.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que, após
intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para plantação
com produtos vegetais, por isso esse item foi alterado, nos termos do art. 10 § 1° inciso
V alínea "a" da Lei n° 9.393/1993.
Intimada, a impugnação foi apresentada pela LLX Açu - Operações Portuárias S.A em
28/11/2012, alegando, em síntese que:
Em 31/12/2008 foi republicada a Lei n° 115/2008, na qual a Fazenda Caruara passa a
ser considerada Zona de Especial Interesse para Desenvolvimento Sustentável, por sua
vez, em 01/12/2009, é demarcada pelo Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro
(INEA-RJ), a Faixa Marginal de Proteção da Lagoa de Iquipari, localizada na divisa da
Fazenda Caruara e a Fazenda do Meio, além da Faixa Marginal da Lagoa de Grussaí,
que faz divisa entre a RPPN Caruara e a Fazenda Pontinhas. São faixas reconhecidas
como área de preservação permanente pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro e
pelo CONAMA.
Apesar de já dispor de ato declaratório emanado da Administração Pública
reconhecendo a condição de Área de Proteção Permanente, a fim de garantir a
preservação da formação florestal existente na área e ter individualizado tal situação, foi
iniciado em 18/02/2011, processo de constituição da Fazenda Caruara como Reserva
Particular do Patrimônio Natural perante o INEA/RJ, sob o n° E-07/501.766/2011, cujo
relatório técnico de vistoria foi realizado pelo próprio INEA em 21/02/2011.
Seguiram-se atos adicionais por parte do Poder Público, no sentido de reconhecer a
condição de área de proteção ambiental da Fazenda Caruara, tais como: Certidões
Ambientais n° 18820 e 18822 aprovando 770 hectares de reserva legal;
Por lapso escusável, classificou na DITR, as terras abrangidas pelas glebas 5 e 6 como
área de plantação de produtos vegetais, recolhendo equivocadamente ITR sob a alíquota
de 0,30%, quando na verdade, estaria isenta de tal imposto, devido à não tributação das
áreas de preservação permanente e das áreas cobertas por florestas nativa;
Apresentou o Ato Declaratório Ambiental - ADA do Ibama, que reconhece a condição
de RPPN, Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, que abrange a totalidade
da extensão das glebas 5 e 6 da Fazenda Caruara, entretanto, a existência deste no
momento da ocorrência do fato gerador não é indispensável ao gozo da isenção, dada a
natureza declaratória deste;
O descumprimento de obrigação acessória não gera o nascimento de obrigação
tributária acerca do tributo e, para justificar seu entendimento sobre a matéria cita
Jurisprudências judiciais e administrativas e doutrina do eminente Celso Antonio
Bandeira de Mello, que em seus ensinamentos diz que o ADA possui efeitos ex tunc, o
que revela o direito à isenção de ITR;
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721329/2012-38

Desconsiderar a orientação do artigo 153, § 4°, I, CF, por conta do cumprimento após a
ocorrência do fato gerador das formalidades associadas a atos administrativos
ambientais de natureza declaratória, aplicando-se a maior alíquota prevista em lei,
significa tratar área de preservação ecológica como latifúndio improdutivo, subvertendo
radicalmente a pauta axiológica estabelecida constitucionalmente, a preservação do
meio ambiente e da função social da propriedade rural;
A contagem do prazo decadencial de 05 anos, em tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, tem início no momento da ocorrência do fato gerador, sendo assim, o
fisco não tem mais o direito de efetuar qualquer lançamento de ofício em relação à
diferença porventura detectada, uma vez que houve pagamento parcial a ser
homologado de R$ 23.292,00, no exercício 2007;
Requer produção de provas, conversão do julgamento em diligência para apresentação
de documento para comprovar os argumentos ora produzidos na impugnação ou prova
pericial - e, para tanto indica perito e formula quesitos.
Por fim, pede o desprovimento da autuação constante da Notificação de
Lançamento.
Em complemento à impugnação apresentada, a interessada alega que na condição de
sucessora tributária nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional e art. 5° da
Lei n° 9.393/1996, pede a juntada do Relatório Técnico para comprovar a área de
preservação permanente e reserva legal.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 984 a 1.051, representados por
Procuração, Contrato de Compra e Venda, Escritura Pública de Compra e Venda,
Instrumento Particular de Cessão de Direitos e outras Avencas, Certidão, Certidão da
Matrícula, Planta do Imóvel Georreferenciado, Ata da Assembléia Geral Extraordinária,
Laudo Técnico, entre outros.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos abaixo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Não se toma conhecimento de petição interposta do adquirente sem
comprovação de que tem poderes para representar o sujeito passivo.
O adquirente que não se enquadrar na condição de responsável pelos tributos
devidos pelo vendedor do imóvel não tem legitimidade para representar o
sujeito passivo sem a devida procuração especifica para o caso.

Intimado da referida decisão em 21/02/2014 (fl.1236), a empresa LLX AÇU
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
S.A
apresentou
recurso
voluntário
em
21/03/2014
(fls.1240/1284), reiterando os termos da peça impugnatória.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recursos Voluntário, é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721329/2012-38

Da Sujeição Passiva - Nulidade da Decisão Recorrida

A LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A, ora recorrente, assevera
expressamente ser parte legítima para figurar no polo passivo, sendo a segunda recorrente a
última adquirente da Fazenda Caruara.

De fato, de acordo com o art. 31 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do
ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Reproduzo abaixo o teor do mencionado dispositivo legal:

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Eis o resumo discriminativo dos documentos atinentes à transferência da posse e
da propriedade da Fazenda Caruara, glebas 5 e 6, ao longo dos anos. Vejamos:
a) Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, celebrado pela OTHON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A com a MMX MINERAÇÃO E
METÁLICOS S.A., de 15.12.2006, por meio do qual foi transferida a posse (cláusula
9.1) do imóvel do presente processo para a MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A;
b) Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças, celebrado pela MMX
MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A com a MPC - Mineração Pesquisa e Comércio
Ltda (antiga denominação da MMX Minas - Rio Mineração S.A), em 05.01.2007, no
qual cedeu a esta última todos os direitos relativos aos Instrumento citado na alínea "a"
supracitada;
c) Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças, celebrado pela MMX
Minas - Rio Mineração S.A com a LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A, em
26.09.2007, no qual cedeu a esta última todos os direitos relativos aos Instrumento
citado na alínea "a" supracitada;
d) Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda, celebrado pela OTHON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A com a LLX AÇU OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS S.A, em 09.01.2009, após a data do fato gerador do ITR (1°.09.2009),
referente ao imóvel do presente processo;
e) Termo de Distrato do Instrumento Particular de Compra e Venda (alínea "a"
supracitada), celebrado pela OTHON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
com a LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A, em 09.01.2009;
f) Certificação do Imóvel realizada pelo INCRA, em 20.11.2011, no qual consta que o
proprietário do imóvel é a OTHON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e
certifica a realização dos trabalhos de georreferenciamento, conforme Planta de fls. 677;
g) Escrituras Públicas de Compra e Venda da Fazenda Caruara, na qual consta como
Outorgante Vendedora a OTHON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e
como Outorgada Compradora a LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A do
imóvel do presente processo, em 21.09.2011, constando, também, nas duas citadas
Escrituras, que a Outorgante Vendedora apresentou Certidão Negativa de Débitos
relativos ao ITR, Constam, ainda, nessas Escrituras que a Outorgada Compradora detém
a posse do imóvel desde 15.12.2006, também, às fls. 657 e 622;
h) Certidão da Matrícula n° 15, referente à gleba 5 e Certidão da Matrícula n° 18,
referente à gleba 6, na quais constam que LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
S.A está registrada como proprietária do imóvel em 27.04.2012, e que, em 19.10.2012,
ela transferiu o imóvel em favor da RESERVA AMBIENTAL FAZENDA CARUARA
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721329/2012-38

S.A, por incorporação de bens imóveis, conforme Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 22.06.2012.

Como se vê, no momento da ocorrência do fato gerador (1o/01/2007), a LLX AÇU
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A já detinha a posse do imóvel rural objeto da exação. Portanto, é
contribuinte do ITR nos termos do citado art. 31 do CTN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ abaliza o entendimento de
que a Fazenda Nacional pode cobrar o imposto do proprietário ou do possuidor do imóvel rural.

Transcrevo abaixo ementa da decisão do STJ proferida no RESP n° 1.073.846 -
SP:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR
DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR
INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS.
TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95.
1. A incidência tributária do imposto sobre a propriedade territorial rural -ITR (de
competência da União), sob o ângulo do aspecto material da regra matriz, é a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei
civil, localizado fora da zona urbana do Município (artigos 29, do CTN, e 1°, da Lei
9.393/96).
2. O proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título, à luz dos artigos 31, do CTN, e 4°, da Lei 9.393/96, são os contribuintes
do ITR .
3. O artigo 5°, da Lei 9.393/96, por seu turno, preceitua que: "Art. 5° É responsável pelo
crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos dos arts. 128 a 133 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional)."
4. Os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU)
decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível
encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual
consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que
sucederem ao titular do imóvel.
5. Conseqüentemente, a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o
imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis
anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na
hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do
CTN, verbis:
"Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a
taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre
sobre o respectivo preço.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;
(Vide Decreto Lei n° 28, de 1966) (...)"
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721329/2012-38

6. O promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro
de Imóveis), consoante entendimento exarado pela Primeira Seção do STJ, quando do
julgamento dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito do
artigo 543-C, do CPC), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009).
7. É que, nas hipóteses em que verificada a "contemporaneidade" do exercício da posse
direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo
em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório
competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos
sujeitos passivos "coexistentes", exegese aplicável à espécie, por força do princípio de
hermenêutica ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.
8. In casu, a instância ordinária assentou que: I
(i) "... os fatos geradores ocorreram entre 1994 e 1996. Entretanto, o embargante
firmou compromisso de compra e venda em 1997, ou seja, após a ocorrência dos fatos
geradores.
O embargante, ademais, apenas juntou aos autos compromisso de compra e venda, tal
contrato não transfere a propriedade. Não foi comprovada a efetiva transferência de
propriedade e, o que é mais importante, o registro da transferência no Cartório de
Registro de Imóveis, o que garantiria a publicidade do contrato erga omnes. Portanto,
correta a cobrança realizada pela embargada." (sentença)
(ii) "Com base em afirmada venda do imóvel em novembro/97, deseja a parte apelante
afastar sua legitimidade passiva executória quanto ao crédito tributário descrito,
atinente aos anos 1994 a 1996, sendo que não logrou demonstrar a parte recorrente
levou a registro, no Cartório imobiliário pertinente, dito compromisso de venda e
compra.
Como o consagra o art. 29, CTN, tem por hipótese o ITR o domínio imobiliário, que se
adquire mediante registro junto à Serventia do local da coisa: como se extrai da
instrução colhida junto ao feito, não demonstra a parte apelante tenha se dado a
transmissão dominial, elementar a que provada restasse a perda da propriedade sobre
o bem tributado.
Sendo ônus do originário embargante provar o quanto afirma, aliás já por meio da
preambular, nos termos do § 2° do art. 16, LEF, bem assim em face da natureza de
ação de conhecimento desconstitutiva da via dos embargos, não logrou afastar a parte
apelante a presunção de certeza e de liquidez do título em causa.
Cobrando a União ITR relativo a anos-base nos quais proprietário do bem o ora
recorrente, denota a parte recorrida deu preciso atendimento ao dogma da legalidade
dos atos administrativos e ao da estrita legalidade tributária."(acórdão recorrido)
9. Consequentemente, não se vislumbra a carência da ação executiva ajuizada em face
do promitente vendedor, para cobrança de débitos tributários atinentes ao ITR máxime à
luz da assertiva de que inexistente, nos autos, a comprovação da translação do domínio
ao promitente comprador através do registro no cartório competente.
10. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da
Lei 9.065/95 (Precedentes do STJ: REsp 947.920/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 06.08.2009, DJe 21.08.2009; AgRg no Ag 1.108.940/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04.08.2009, DJe
27.08.2009; REsp 743.122/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado
em 26.02.2008, DJe 30.04.2008; e EREsp 265.005/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 24.08.2005, DJ 12.09.2005).
11. Destarte, vencido o crédito tributário em junho de 1998, como restou assente no
Juízo a quo, revela-se aplicável a Taxa Selic, a título de correção monetária e juros
moratórios.
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721329/2012-38

13. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. Proposição de verbete sumular.

Destarte, restando comprovado nos autos que a OTHON EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A era a proprietária do imóvel rural e a LLX AÇU OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS S.A sua possuidora com contemporaneidade, ambas devem figurar no polo
passivo da presente autuação, podendo a Fazenda Pública exigir o tributo de qualquer uma delas.

Nesta toada, entendo que a decisão de primeira instância foi proferida com
preterição ao direito de defesa da recorrente, fato que enseja a sua nulidade, nos termos do art.
59, II, do Decreto no 70.235/1972, devendo os autos retornarem à DRJ de origem para novo
julgamento, baseado na premissa de que a LLX AÇU OPERAÇÕES é contribuinte do ITR
lançado.

Conclusões

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, acolher a
preliminar de legitimidade passiva e declarar a nulidade da decisão de primeira instância, a fim
de que outra decisão seja proferida, a partir da constatação de que a recorrente é parte legítima
para figurar no polo passivo da autuação.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital